Tribunal: TJMMG
Processo: 2000606-33.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000606-33.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 28/04/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar: i) se o conjunto probatório constante dos autos permite a manutenção da condenação; ii) se há regularidade na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão condenatória encontra amparo em robusto conjunto probatório, incluindo boletins de ocorrência simplificados (BOS) e relatório de geolocalização da viatura policial, os quais comprovam que o apelante inseriu em documentos públicos informações inverídicas, atentando diretamente contra a Administração Militar, ao comprometer a fé pública que reveste os atos praticados por agentes de segurança no exercício de suas funções. 4. Diante da ausência de recurso ministerial, resta impossibilitada a readequação da fração correspondente ao reconhecimento do crime continuado, em conformidade com a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que implicaria o agravamento da pena, configurando reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 84 e 312; CP, art. 33. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo a condenação do réu Gilberto Barbosa dos Santos pela prática do crime de falsidade ideológica, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 16 (dezesseis) vezes, e, de ofício, em estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Quanto à fundamentação da dosimetria da pena, sem alterar o quantum final fixado, divergiu o desembargador Fernando Armando Ribeiro, nos termos de seu voto. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Gilberto Barbosa dos Santos, fazendo-o sob os seguintes termos: Nos dias 17 e 18 de abril, 11 e 12 de maio e 18 de junho, todos em 2023, na cidade de Jaíba/MG, o denunciado inseriu dados falsos em documentos públicos, consistentes nos Boletins de Ocorrência Simplificados (BOS) ns. 2023- 018086810-001; 2023-018086891-001; 2023-018293134-001; 2023-018293238-001; 2023-022291848-001; 2023-022291653-001; 2023-022291484-001; 2023- 022291757-001; 2023-022468019-001; 2023-022468166-001; 2023-022468285-001; 2023-027613770-001; 2023-027613908-001; 2023-028555299-001; 2023- 028555048-001; 2023-028555401-001; com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, atentando contra a administração militar. Noticiam os autos que, no período citado, durante o turno de serviço, o denunciado tinha a função de proceder a fiscalização de egressos do sistema prisional na cidade de Jaíba. O comandante da 238ª Cia, Cap. PM Marcos Vinícius Pereira de Jesus, recebeu informação anônima de que o denunciado não estava fazendo a fiscalização dos egressos e requisitou a análise do histórico de movimentação das viaturas comandadas pelo denunciado. Através da análise do relatório de movimentação da viatura prefixo 32230, dotada de dispositivo GPS, foi apurado que as informações inseridas nos Boletins de Ocorrência Simplificados (BOS) acima mencionados não eram verídicas, pois o denunciado não esteve nos endereços relatados, ou sequer nas proximidades, nas datas e horários informados. No dia 17 de abril de 2023, o denunciado registrou dois BOS de fiscalização de egressos. No BOS 2023-018086810-001, consta a fiscalização do egresso Elivelton da Paixão Alves Araújo, residente à rua Airton Sena, 64, Nova Esperança (evento 22, out10). O BOS informa que foi feito contato às 22h01min com o indivíduo que cumpria corretamente as medidas, contudo, conforme relatório do GPS, não há dados que demonstrem que a viatura do denunciado compareceu ao local devido (evento 1, ipm2, fl. 68). No mesmo dia, foi registrado o BOS 2023-018086891-001 relativo à fiscalização do egresso Leandro Francisco de Aguiar, residente à rua da Bahia, n. 679, bairro Bandeirante (evento 22, out11). O BOS informa que foi feito contato com o indivíduo às 22h10min, porém tal deslocamento não consta no GPS. No dia 18 de abril de 2023 o denunciado também registrou dois BOS de fiscalização de egressos, 2023-018293134-001, às 22h53 (evento 22, out12) e 2023-018293238-001, às 22h58 (evento 22, out13). O denunciado deveria ter comparecido à rua Lucídio Neres Santana, 348, bem como na rua Ângelo Alves dos Santos, 119, bairro Veredas. No entanto os referidos deslocamentos não foram realizados, conforme relatório de movimentação da viatura (evento 1, ipm2, fl. 87). Já no dia 11 de maio de 2023, o denunciado registrou quatro BOS de fiscalização de egressos, quais sejam, 2023-022291848-001, às 23h40min, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2023- 022291653-001, as 23h15min, 2023-022291484-001, as 23h05min, 2023-022291757- 001, às 23h22min. O denunciado deveria ter comparecido respectivamente às ruas Lucídio Neres Santana, 348, Veredas, Ângelo Alves dos Santos, 119, Veredas, Airton Sena, 64, Nova Esperança e Rua Bahia 679, Bandeirantes. Todavia, esses deslocamentos não constam do relatório de movimentação da viatura 32230. Lado outro, no dia 12 de maio de 2023, o denunciado registrou cinco BOS de fiscalização de egressos, sendo os números, 2023-022468019-001, às 22h25min, 2023-022468166-001, às 22h50min, 2023-022468285-001, 22h05min, 2023-027613770-001, às 22h16min 2023-027613908-001, às 22h05min. O denunciado deveria ter comparecido respectivamente às ruas Lucídio Neres Santana, 348, Veredas, Ângelo Alves dos Santos, 119, Veredas, Airton Sena, 64, Rua Lucídio Neres Santana, 348, Veredas e Rua Ângelo Alves dos Santos, 119, Veredas. Todavia, esses deslocamentos não constam do relatório de movimentação da viatura 32230 Por fim, no dia 18 de junho de 2023, o denunciado registrou três BOS de fiscalização de egressos, sendo os números, 2023-028555299-001, às 22h10 min, 2023-028555048-001, às 22h15min, e 2023-028555401-001, 22h40min. O denunciado deveria ter comparecido respectivamente às ruas Lucídio Neres Santana, 348, Veredas, Ângelo Alves dos Santos, 119, Veredas, e Airton Sena, 64. Todavia, esses deslocamentos não constam do relatório de movimentação da viatura 32230. A inserção de dados inverídicos pelo denunciado nos referidos BOS atentou contra a Administração militar, em razão da mácula à presunção de veracidade do documento público, contribuindo para o descrédito da Polícia Militar e por inviabilizar a fiscalização dos egressos, pondo em risco a segurança pública. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. PM Gilberto Barbosa dos Santos como incurso no art. 312 (falsidade ideológica), por 16 vezes, em continuidade delitiva na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 07/10/2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado foi devidamente citado em 29/10/2024 (Evento 15 – MANDCITACAO3) e apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública, no evento 18 – DEFESA PRÉVIA1. Em 11/03/2025, realizou-se a audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Cap PM Marcos Vinícius Pereira de Jesus e 2º Ten PM Daniel Alves Bertolino (Evento 32 – ATA1). Para fins do art. 417 do CPPM, a defesa do acusado apresentou rol de testemunhas (Evento 35 – MANI1). No dia 06/08/2025, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, 3º Sgt PM Alex Sandro de Jesus de Souza, Sd PM Samuel Soares Mendes, Sd PM Felipe Pereira de Matos, Cb PM Eudes Santos Teixeira e Sd PM Tiago Ranulfo Oliveira Gomes (Evento 71 – ATA1). A audiência de qualificação e interrogatório do acusado foi realizada no dia 03/09/2025 (Evento 83 – ATA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de FAC, CACs e ERF do acusado, bem como da Sindicância Administrativo-Disciplinar instaurada em razão dos mesmos fatos (Evento 87 – MANI1). A princípio, a defesa do acusado manifestou-se pela ausência de diligências (Evento 89 – MANI1), requerendo, posteriormente, a juntada de documentos (Evento 91). Para fins do art. 428 do CPPM, tanto a defesa (Evento 94 – MANI1) quanto o parquet (Evento 97 – MANI1) manifestaram-se por apresentar as alegações orais em plenário. A audiência de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) ocorreu no dia 13/11/2025 (Evento 122 – ATA1). Feita a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao Ministério Público, que requereu a condenação do acusado, nos termos da exordial acusatória. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, nos termos da alínea “b”, ou, alternativamente, da alínea “e”, do art. 439 do CPPM. Findos os debates, decidiu o douto CPJ, por unanimidade, por condenar o 3º Sgt PM Gilberto Barbosa dos Santos pela prática do delito capitulado no art. 312 do CPM, com pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, sem concessão do sursis. Os termos da sentença encontram-se acostados no evento 135, tendo-se procedido a sua leitura na audiência realizada no dia 27/11/2025, oportunidade em que a defesa manifestou seu interesse de interpor recurso de apelação (Evento 136 – ATA1). A defesa do 3º Sgt PM Gilberto Barbosa dos Santos interpôs recurso de apelação (Evento 143 - MANI1), sendo suas razões acostadas no evento 150 – OUT1. Alegou a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o crime de falsidade ideológica do art. 312 do CPM não se configura pela simples inserção de informação inexata em documento público, mas sim que a falsidade recaia sobre fato juridicamente relevante, capaz de criar, modificar ou extinguir direito, ou, ainda, que seja capaz de lesionar a fé pública e a regularidade da Administração Militar. Aduziu que, no caso em concreto, a existência de imprecisões nos registros dos boletins de ocorrência simplificados deve ser tratada no campo da irregularidade administrativa, pois não produziu qualquer efeito jurídico, tampouco ocasionou consequências no âmbito da Administração Militar ou da segurança pública. Sustentou que a prova técnica que embasou a condenação, “consistente nos extratos de GPS da viatura prefixo 32230 — pode ser falha”, não tendo a acusação demonstrado a sua eficiência. Ainda a esse respeito, disse que a sua “natureza, é indireta, circunstancial e limitada”, sem o condão de comprovar, com a certeza exigida pelo tipo penal, a “intenção deliberada de falsear a realidade”. Asseverou que a decisão condenatória se baseou em presunções, ante a inexistência de prova direta e robusta, como testemunhos presenciais, prova técnica conclusiva e realização de diligências. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que a prova dos autos é insuficiente para demonstrar o dolo específico do tipo, consistente na vontade consciente de alterar a verdade com finalidade juridicamente relevante, em estrita violação aos princípios da legalidade, da presunção de inocência e do devido processo legal. Por tais razões, entende como impositiva a absolvição do apelante, seja pela alínea “b” (não constituir o fato infração penal) ou “e” (não existir prova suficiente para a condenação) do art. 439 do CPPM. Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena aplicada. Argumentou, para tanto, que os fundamentos que fixaram a pena-base acima do mínimo legal são “genéricos, inerentes ao tipo penal ou desprovidos de lastro concreto”, violando o art. 69 do CPM, bem como os princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais. No tocante à continuidade delitiva, sustentou que a fração de aumento aplicada não se mostra adequada ao caso em comento, pois se baseou unicamente no número de condutas, desconsiderando o fato de que se trata de atos reiterados, praticados no mesmo contexto funcional, sem qualquer escalada criminosa ou pluralidade de resultados concretos. Entende, a esse respeito, que “a exasperação decorrente da continuidade delitiva não pode ser aplicada de forma automática ou meramente aritmética, devendo o julgador considerar, além do número de infrações, as circunstâncias concretas da prática delitiva, como a homogeneidade das condutas, a unidade de desígnios, o contexto fático comum, o lapso temporal entre os fatos e a inexistência de maior reprovabilidade específica”. Refutou o indeferimento do benefício da suspensão condicional da pena, uma vez que a pena fixada, embora exasperada por fundamentos genéricos e frágeis, encontra-se dentro do limite legal. Prequestionou os artigos 5º, incisos LVII e XLVI, e 93, inc. IX, da CRF/88, art. 71 do CP, artigos 69, 84 e 312 do CPM, bem como o art. 296 do CPPM. Ao final, assim pugnou: 4.1 – O conhecimento e provimento da presente apelação, para que o apelante seja absolvido das imputações, com fulcro no art. 439, alínea ‘b’ do CPPM; E, subsidiariamente, com base no art. 439, alínea ‘e’, do CPPM; 4.2 – Na remota hipótese de manutenção da condenação, seja revista a dosimetria da pena, para decotar a exasperação das penas-bases, fixando-as no mínimo legal do art. 312 do CPM c/c art. 58, do CPM, de 01 (um) ano; 4.3 – Sucessivamente, requer a consequente readequação da pena definitiva, para que a exasperação decorrente do crime continuado não ultrapasse a fração mínima de 1/6 (um sexto); 4.4 – Sucessivamente requer a incidência da suspensão condicional da pena, prevista na forma do art. 84, do CPM; O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 157 – CONTRAZAP1). Destacou que o apelante “fez inserir nos BOS informações que não correspondiam à realidade, com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração e o serviço militar”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Disse que o conjunto probatório é robusto e apto a confirmar a autoria delitiva, bem como a materialidade da conduta criminosa, consistente na inserção, por 16 (dezesseis) vezes, de informações não verídicas em documento público, visando fazer crer que o serviço que lhe fora incumbido havia sido realizado. Rechaçou a tese de prova falha do GPS da viatura, sob o fundamento de não haver nos autos qualquer elemento capaz de desacreditá-la, tampouco indicativos de defeitos ou inexatidão no equipamento. Alega a suficiência da motivação para a fixação da pena-base, que se embasou nas “circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, valorando-se negativamente a gravidade do crime, a personalidade, a intensidade do dolo, as circunstâncias de tempo e lugar e a culpabilidade”. Aduziu que a fração de aumento de 1/3 pela continuidade delitiva se encontra proporcional à pluralidade de condutas (16), não se justificando a redução pretendida para 1/6. Asseverou que a decisão que deixou de conceder o sursis se encontra adequada, pois sopesou devidamente a culpabilidade e a personalidade do apelante. Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal, ratificadas totalmente as contrarrazões recursais, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Evento 9 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Após detida análise do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que a sentença primeva que condenou o 3º Sgt PM Gilberto Barbosa dos Santos pelo crime de falsidade ideológica [art. 312 do Código Penal Militar (CPM)] deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. O delito de falsidade ideológica encontra previsão no art. 312 do CPM, que assim preconiza: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: De forma didática, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger assim definem o tipo penal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual o de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria, no documento, público ou particular. Sob a forma de fazer inserir o agente insere de forma indireta, ou seja, utiliza-se de alguém que, sob sua influência, insere a falsa informação. [...] A falsificação, ademais, para constituir um crime militar, deve configurar-se em fato que afete a Administração Militar, já que o tipo penal, in fine, dispõe “desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar”. [...] (in Manual de Direito Penal Militar, volume único, 7ª ed, Ed. JusPodivm, págs. 1773/1174) Nesse contexto, infere-se que a falsidade praticada pelo apelante restou configurada pela inserção de informações inverídicas em 16 (dezesseis) Boletins de Ocorrência Simplificados (BOSs), todas alusivas ao fato de ter declarado a realização da fiscalização de egressos do sistema prisional na cidade de Jaíba, embora o sistema GPS da viatura utilizada não tenha registrado que compareceu nos endereços apontados, tampouco nas datas e nos horários informados. Os fatos foram praticados em dias esparsados (17 e 18 de abril, 11 e 12 de maio, 12 e 18 de junho, todos no ano de 2023), e os dados apontados nos respectivos boletins lavrados não condizem com o relatório de movimentação da viatura utilizada, de n. 32230. No dia 17/04/2023, ao registrar o BOS n. 2023-018086810-001 (Evento 22 – OUT10, autos IPM n. 2000191-50.2024.9.13.001), atestou ter comparecido às 22h01m na Rua Airton Sena, 64, bairro Nova Esperança, e verificado a regularidade do cumprimento das medidas judiciais impostas ao egresso Elivelton da Paixão Alves Araújo. Na mesma data, registrou, no BOS n. 2023-018086891-001, ter realizado a fiscalização do egresso Leandro Francisco de Aguiar, às 22h10m, na Rua Bahia, 679, bairro Bandeirante (Evento 22 – OUT11). Ambas as diligências teriam sido realizadas com utilização da viatura n. 32230. Contudo, após análise dos relatórios extraídos do seu sistema de georreferenciamento, não constatei registros dos deslocamentos mencionados. No horário próximo à primeira vistoria (22h01m), consta que o apelante se encontrava, das 21h39m até às 22h05m, na Rua dos Machados, no bairro Centro Comunitário. Já no período correspondente ao horário indicado como de realização da segunda visita de fiscalização (22h10m), o apelante deslocava-se ao longo da Rodovia MG-401 (Evento 1 – IPM2, págs. 68/70). De igual forma, na data de 18/04/2023, atestou nos BOSs ns. 2023-018293134-001 (Evento 22 – OUT12) e 2023-018293238-001(Evento 22 – OUT13), ter realizado inspeção de egressos nas residências localizadas na rua Lucídio Neres Santana, 348, às 22h53m, e na rua Angelo Alves dos Santos, 119, às 22h58m, ambas no bairro Veredas. Contudo, a referida movimentação não foi corroborada pelo GPS da viatura 32230, pois, no mesmo período, o apelante se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 encontrava na rua dos Machados, no bairro Centro Comunitário, tendo permanecido até a 00h58m do dia 19/04/23 (Evento 1 – IPM2, p. 87). Já no dia 11/05/2023, embora o apelante tenha atestado o comparecimento em 4 (quatro) endereços distintos para a realização da fiscalização de egressos, sendo às 23h05m na Rua Airton Sena, 64, bairro Nova Esperança (BOS n. 2023-022291484-001 – Evento 22 – OUT14), às 23h15m na Rua Angelo Alves dos Santos, 119, bairro Veredas (BOS n. 2023- 022291653-001 – Evento 22 – OUT15), às 23h22m na Rua Bahia, 679, bairro Bandeirante (BOS n. 2023-022291757- 001, Evento 22 – OUT 16) e às 23h40m na Rua Lucidio Neres Santana, 348, Veredas (BOS n. 2023-022291848-001, Evento 22 – OUT17), esses deslocamentos não constam do relatório de movimentação da viatura 32230. Entre as 22h59m e as 23h06m, encontrava-se na Rua dos Machados, no bairro Centro Comunitário. Das 23h10m até às 23h31m, deslocava-se por rua sem denominação, desembocando na Av. Dr. Geraldo Rezende, no bairro São Francisco, às 23h32m. Percebe-se, ainda, que, até às 23h50m, a viatura na qual se encontrava o apelante se descolou por diversas ruas, mas nenhuma localizada no bairro Veredas, tampouco na Rua Lucídio Neres Santana, que diz ter sido a última residência fiscalizada naquele dia 11 de maio de 2023 (Evento 1 – IPM2, págs. 99/100). No tocante ao dia 12/05//2023, cumpre registrar que, embora a exordial acusatória tenha registrado a ocorrência de 5 (cinco) BOSs com declarações inverídicas, constatei que, na verdade, trata-se de 3 (três) relatórios [2023-022468019-001, 2023-022468166-001 e 2023-022468285-001 (todos no evento 22, OUT2, OUT3 e OUT4, respectivamente)]. Os outros 2 (dois) BOSs citados [2023-027613770-001 e 2023-027613908-001 (OUT5 e OUT6)] referem-se ao dia 12/06/2023. Embora o referido equívoco de ordem material não possua, por si só, relevância para interferir na tipificação das condutas, procedo a sua análise em separado, em confronto com o registro GPS da respectiva data. Assim, no 12/05/2023, registrou 3 (três) BOSs declarando ter realizado a fiscalização de egressos às 22h05m na rua Airton Sena, bairro Nova Esperança [BOS n. 2023-022468285-001 (Evento 22 – OUT4)], às 22h25m na rua Lucídio Neres Santana, bairro Veredas [BOS n. 2023-022468019-001 (Evento 22 – OUT2)] e às 22h50m na rua Angelo Alves dos Santos, também no bairro Veredas [BOS n. 2023-022468166-001 (Evento 22 – OUT3)]. Da análise do sistema de GPS da viatura 32230, às 22h05m, embora o apelante tenha declarado como vistoriada residência no bairro Nova Esperança, encontrava-se, até às 22h12m, trafegando pelo bairro Veredas. Por outro lado, uma das residências localizadas no bairro Veredas foi apontada como visitada às 22h25m, horário em que se encontrava no centro da cidade de Jaíba, lá permanecendo até às 22h31m, com deslocamento para o bairro Centro Comunitário e, posteriormente, para o bairro Nossa Senhora da Glória. A última fiscalização teria se dado às 22h50m, também no bairro Veredas, mas, nesse momento, a localização constatada pelo sistema de posicionamento veicular correspondeu à rua G, 6, bairro Centro Comunitário (Evento 1 – IPM2, págs. 112/114). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No tocante aos BOSs registrados no dia 12/06/2023, de ns. 2023-027613908-001 (Evento 22 – OUT6) e 2023-027613770-001 (Evento 22 – OUT5), constam como residências vistoriadas as localizadas na rua Lucídio Neres Santana, 348, e, na rua Angelo Alves dos Santos, 119, ambas no bairro Veredas. Contudo, nos horários informados, 22h05m e 22h16m, a viatura 32230 foi geolocalizada na Rua dos Machados e na Rua Ercília Vaz da Silva, respectivamente (Evento 1 – IPM2, p. 129). Não se descarta a possibilidade de que, em uma eventual assincronia de relógios, os horários apontados pelo apelante e do faturamento do GPS apresentem variações de segundos ou minutos. Contudo, ao analisar o relatório de movimentação da viatura, notadamente no período compreendido entre as 22h01m25s e as 22h21m51s, que abrange os horários mencionados pelo apelante nos BOSs retrocitados, não se verifica ter havido passagem pelos endereços atestados como vistoriados. Perfazendo as 16 (dezesseis) condutas delituosas, o apelante registrou, no dia 18/06/2023, 3 (três) BOS atestando ter realizado a fiscalização de egressos, sendo os números 2023-028555299-001, às 22h10m [Evento 22- OUT8], 2023-028555048-001, às 22h15min [Evento 22 – OUT7], e 2023-028555401-001, às 22h40min [Evento 22 – OUT9], respectivamente nos endereços ruas Lucídio Neres Santana, 348 e Angelo Alves dos Santos, 119, ambas no bairro Veredas; e Airton Sena, 64, no bairro Nova Esperança. Esses deslocamentos, todavia, não constam do relatório de movimentação da viatura 32230, pois, das 22h09m às 22h31m, a localização captada refere-se à rua dos Machados, 45, e, às 22h40m, indica como posição a Av. Joaquim Garcia Ladeia, com posterior deslocamento por outras ruas não condizentes com a residência do egresso apontado como visitado (Evento 1 – IPM2, págs. 144/145). Dessa forma, restou incontroversa a prova material colacionada nos autos, consistente no relatório de geolocalização da viatura 32230, que demonstra que o apelante inseriu informações não condizentes com a verdade real, atentando diretamente contra a Administração Militar, ao comprometer a fé pública que reveste os atos praticados por agentes de segurança no exercício da função. No caso em comento, a situação se mostra mais alarmante, uma vez que o apelante, ao atestar a regularidade do cumprimento das medidas judiciais impostas a egressos do sistema prisional, sem, contudo, constatar a referida situação in loco, compromete a segurança pública, a confiabilidade do Judiciário e incita risco concreto à coletividade. Ademais, não prospera a fundamentação da defesa de que o juízo primevo teria reconhecido a possibilidade de ser falha a prova técnica. Pelo contrário, o que observa nos fundamentos apostos foi no sentido de que,“no que tange às provas no processo penal é possível notar que nenhuma delas é dotada de plena infalibilidade”, não há, nos autos, “nenhum indicativo de falha” no sistema GPS da viatura prefixo 32230. Nota-se, ademais, que o apelante não nega, de forma direta e veemente, os fatos a ele imputados. Sua defesa consiste em tentar fragilizar a prova material do GPS, além de suscitar a tese de que poderia ter feito as referidas diligências por outros meios ou em horários diversos, sem, contudo, apresentar prova de suas alegações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Dessa forma, restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica praticado pelo 3º Sgt PM Gilberto Barbosa dos Santos, ora apelante, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. Por fim, não vejo pertinência no pleito de aprimoramento da dosimetria da pena imposta. A primeira fase, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, restou fundamentada, com o devido sopesamento das circunstâncias judiciais, conforme se infere abaixo: [...] Fixação da pena Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime praticado, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais atingindo diretamente a administração militar, bem como o bom funcionamento da Corporação Policial Militar e do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele, sobretudo por se tratar um policial militar, cuja formação e compromisso para com os preceitos e princípios preconizados pela Polícia Militar devem pautar as suas atitudes principalmente na vida profissional. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o réu agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar as condutas descritas no tipo penal, as quais restaram comprovadas. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no âmbito do serviço que lhe compete desempenhar junto à Corporação Policial Militar. A culpabilidade do agente é maior, notadamente porque se trata de um graduado que comandava guarnições, tendo, portanto, maior parcela de responsabilidade sobre o serviço que lhe cumpria desempenhar. O Conselho Permanente de Justiça, por decisão majoritária, considerando as circunstâncias judiciais fixou a pena base em 01(um) ano e 06 meses de reclusão para cada um dos 16 delitos de falsidade ideológica. Considerando não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem mesmo causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. [...] Outrossim, mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço) aplicado pelo juízo a quo, em virtude do reconhecimento do crime continuado, com pena final fixada em 2 (dois) anos de reclusão. Oportuno registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula n. 659, de que o quantum de exasperação da pena, no crime continuado, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Veja-se: A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No caso em comento, observo que a aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostrou-se benéfica ao apelante, pois, se considerado o referido entendimento, o quantum a ser aplicado seria de 2/3 (dois terços). Contudo deixo de analisar a sua prevalência, uma vez que implicaria o agravamento da pena e, consequentemente, reformatio in pejus, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Registra-se que deve ser sanada a omissão constante da sentença primeva em relação ao regime para o cumprimento da pena, motivo pelo qual, estabeleço o regime aberto com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Por derradeiro, deve ser confirmada a negativa de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, com amparo no artigo art. 84, inciso II, do CPM. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. senhores desembargadores, Acompanho o voto do relator no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se a condenação do réu Gilberto Barbosa dos Santos pela prática do crime de falsidade ideológica, por 16 (dezesseis) vezes. Todavia, divirjo parcialmente quanto à dosimetria da pena, por entender que a análise das circunstâncias judiciais demanda readequação, ainda que sem alteração do quantum final fixado. Consoante se extrai da sentença, o juízo a quo estabeleceu a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente diversas circunstâncias judiciais, com fundamento na gravidade da conduta, na personalidade do agente, na intensidade do dolo, nas circunstâncias do fato e na maior culpabilidade decorrente da condição funcional do réu. Confira-se: [...] Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime praticado, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais atingindo diretamente a administração militar, bem como o bom funcionamento da Corporação Policial Militar e do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele, sobretudo por se tratar um policial militar, cuja formação e compromisso para com os preceitos e princípios preconizados pela Polícia Militar devem pautar as suas atitudes principalmente na vida profissional. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o réu agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar as condutas descritas no tipo penal, as quais restaram comprovadas. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no âmbito do serviço que lhe compete desempenhar junto à Corporação Policial Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A culpabilidade do agente é maior, notadamente porque se trata de um graduado que comandava guarnições, tendo, portanto, maior parcela de responsabilidade sobre o serviço que lhe cumpria desempenhar. O Conselho Permanente de Justiça, por decisão majoritária, considerando as circunstâncias judiciais fixou a pena base em 01(um) ano e 06 meses de reclusão para cada um dos 16 delitos de falsidade ideológica. [...] Todavia, constato que algumas circunstâncias judiciais apontadas pelo juízo a quo devem ser revaloradas, a fim de melhor adequar a fundamentação aos elementos concretos dos autos. No caso concreto, mostram-se desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, a gravidade concreta da conduta, as consequências do crime, os motivos e o modo de execução. A gravidade do crime praticado revela-se acentuada, considerada a natureza da função pública envolvida, porquanto a conduta incide sobre atividade diretamente relacionada à segurança pública, evidenciando maior desvalor da ação. As consequências do crime são concretamente gravosas, uma vez que a conduta implicou a ausência de fiscalização efetiva de indivíduo submetido a acompanhamento estatal, frustrando a finalidade da atividade administrativa e comprometendo o controle que deveria ser exercido pelo poder público. Os motivos determinantes do delito mostram-se reprováveis, pois o agente atuou orientado por interesse pessoal na facilitação do serviço, mediante supressão indevida de atividade que lhe competia desempenhar, em detrimento do dever funcional. Por fim, o modo de execução também merece valoração negativa, tendo em vista que o acusado formalizou a informação falsa por meio de registro oficial, conferindo aparência de legitimidade ao ato ilícito. Considerando-se, portanto, a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se a pena-base no patamar fixado na origem, ainda que por fundamentos parcialmente diversos. Nesse ponto, ressalto que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a readequação dos fundamentos da dosimetria pelo Tribunal, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da pena final, não configurando tal providência reformatio in pejus. A propósito, trago os seguintes precedentes: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório, insindicável, em regra, na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 como ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 231330 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2024 PUBLIC 21-03-2024) (Destaca-se) EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crimes de frustração de direito assegurado por lei trabalhista e falsificação de documento público. Dosimetria. Deslocamento da fundamentação. Atribuição de valoração negativa de uma circunstância judicial para outra. Manutenção da pena definitiva. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 226080 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023) (Destaca-se) DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente condenado por roubo majorado. 2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pois, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem alterou o fundamento da dosimetria sem modificar a pena final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena, e se houve ilegalidade na manutenção da pena com fundamento diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Não se verificou ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justificasse a concessão da ordem de ofício. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena. 6. Não se pode falar em reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo da apelação permite ao Tribunal, quando solicitado a se pronunciar sobre algum critério da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e revisar todos os termos da individualização da pena estabelecidos na sentença condenatória. Assim, desde que a situação final do réu não seja prejudicada, é possível uma nova avaliação dos critérios dosimétricos sem incorrer em reformatio in pejus, mesmo que o Tribunal adote fundamentos diferentes dos utilizados pelo Juízo sentenciante. A alteração de fundamentos na dosimetria, sem agravamento da pena, não configura reformatio in pejus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 892.607/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (Destaca-se) Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a reprimenda no patamar fixado. Em razão de o réu ter praticado 16 (dezesseis) crimes de falsidade ideológica, o juízo de origem reconheceu a continuidade delitiva e aplicou o disposto no art. 71 do Código Penal (CP), majorando a pena em 1/3 (um terço). Com efeito, considerando-se o número de infrações praticadas, a fração de aumento poderia alcançar o patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme orientação jurisprudencial consolidada. Todavia, diante da ausência de recurso ministerial e em observância ao princípio da non reformatio in pejus, deve ser mantida a fração aplicada na origem. Dessa forma, preserva-se a pena final fixada em 2 (dois) anos de reclusão. Diante da omissão da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo, de ofício, o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. Por fim, mantém-se a vedação à concessão do sursis da pena, nos termos do art. 84, inciso II, do Código Penal Militar, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima delineadas, desaconselham a concessão do benefício. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação e a pena fixada, ainda que por fundamentos diversos dos adotados pelo relator, e, de ofício, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator